Tribunal: STF
Processo: ARE 1172577
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-02-01
Data de publicação: 2019-02-01

Ementa:
EMENTA



    Recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Previdenciário. Benefício concedido judicialmente. Opção por benefício previdenciário concedido administrativamente. Execução judicial de parcelas previdenciárias cobertas por decisão judicial anteriores à concessão administrativa. Matéria Infraconstitucional. Súmula 279/STF. Ausência de repercussão geral.



    É infraconstitucional e demanda o revolvimento de fatos e provas a controvérsia relativa à possibilidade de execução de parcelas vencidas de benefício previdenciário reconhecido judicialmente anteriores à implantação de benefício concedido na esfera administrativa.



    Ausência de repercussão geral.